Tribunal: STF
Processo: Rcl 52315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Telemar Norte Leste S/A em face de decisão da Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT da 5ª Região) que, nos Autos nº 0000954-72.2011.5.05.0462, indeferiu o processamento do agravo do art. 1.042 do CPC, mantendo decisão que, igualmente, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na Súmula 281/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”).



    2. A parte reclamante alega que a autoridade reclamada obstou o seguimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na Súmula 281/STF, sem atentar para a particularidade de ser a decisão recorrida a última na esfera trabalhista, tendo em conta o disposto no entendimento sumulado do TST nº 218: “É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento'“. 



    3. Relata que, contra a decisão que denegou o recurso extraordinário, interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC, o qual teve seu processamento indeferido pelo órgão reclamado por entender que, como "não cabe o apelo extremo, o Agravo que visava a destrancá-lo é igualmente inadmissível". Sustenta, assim, usurpação da competência desta Corte para conhecer do mérito do agravo interposto.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa do agravo para apreciação e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem. Assim, não cabe ao Tribunal a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade, tal qual consagrado na Súmula 727/STF. A título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 21.816, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 25.028 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 22.269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 48.368, Relª. Minª. Rosa Weber e Rcl 50.944, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Disso, no entanto, não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque o juízo reclamado indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRT da 5ª Região em agravo de instrumento, sob o seguinte fundamento: “não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via recursal extraordinária nos processos trabalhistas somente terá pertinência quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União”. 



    9. A hipótese não é nova na jurisprudência do Tribunal, pois já foi afirmada a inadmissibilidade de recurso extraordinário de acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, ainda que proferido em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, veja-se a ementa e trecho do voto-condutor proferido no RE 250.773-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence:



    Ementa: “Recurso extraordinário: descabimento: acórdão preferido por Tribunal Regional do Trabalho: incidência da Súmula 281: precedentes.”



    Voto: “Não tem razão a agravante. 



    A Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos. 



    Conforme reiterada jurisprudência do STF, não cabe recurso extraordinário contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processo trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ser ele o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União (AI 229.706-AgR, Carlos Velloso, 2ª T, DJ 21.05.1999; AI 407.035-AgR, Celso de Mello, 2ª T, DJ 07.02.2003). 



    Nego provimento ao agravo: é o meu voto.” (Sublinhei)



    10. Sobre a matéria, confiram-se, ainda, os acórdãos proferidos no AI 482.828-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; no AI 689.741-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; no ARE 735.633, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e na Rcl 42.799-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e as decisões monocráticas proferidas nos AREs 1.125.131 e 1.047.135, Rel. Min. Dias Toffoli; nos AREs 648.989 e 1.295.738-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; na Rcl 51.894, Relª. Minª. Rosa Weber; e na Rcl 51.897, Rel. Min. Edson Fachin .



    11. Assim, o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite é manifestamente inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer, falta interesse processual à parte reclamante.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve o reclamante juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator